Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, incisos I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido de extensão de benefícios em liminar, em favor de Gabriel Augusto Correa de Andrade, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Expõe que o paciente foi preso em flagrante, por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal.
Alega-se que o Paciente negou em seu depoimento na delegacia a autoria dos fatos, alegando a todo momento que estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica e que o relatório demonstraria com toda a certeza que não passou no local do crime (Rua 08, Bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT), e que mesmo com os relatórios juntados nos autos pela central de monitoramento e claramente mostrando que o paciente não estava no local do crime, o juízo da 3a Vara Criminal da comarca de Cuiabá-MT manteve a segregação cautelar após pedido de revogação da prisão.
Argumenta que no Habeas Corpus no 1025699-95.2020.8.11.0000 foi concedida a ordem, em liminar, aos corréus Pedro Vinicius Padilha da Silva Moraes e Denivaldo da Silva Moraes, que foram presos em circunstâncias idênticas à do paciente, para que possam aguardar o julgamento do processo em liberdade.
Diante disso, pleiteia a extensão do benefício concedido ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP., a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal a que está submetido.
Caso, não seja esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, requer-se a concessão de liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, ante ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, confirmando a decisão no julgamento do mérito, (Id. 72171495). Juntou documentos.
Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas a informações autoridade indigitada coatora, que foram juntadas aos autos (Id. 73206992).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Impende destacar que a negativa de autoria pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não praticou a conduta a ele imputada, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal. Logo, neste momento, não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
No que tange ao pedido de extensão do benefício da liberdade concedida ao corréu, para análise, entendo necessária a transcrição de parte das informações encaminhadas pelo juízo “a quo”:
“Foi o paciente de fato preso em flagrante delito em data de 21/11/2020, em tese, pela prática delituosa de Roubo Qualificado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo (CP, art. 157, § 2, inc. II e § 2 - A, inc. I ). O flagrante foi convertido em preventiva, inclusive cuja decisão encontra transcrita no ato processual concessiva da liminar em favor do outro paciente (Sr. Pedro Vinicius Padilha da Silva Moraes ), cujo habeas corpus trata do constante da numeração 1025699-95.2020.8.11.0000, pelo qual encontra transcrita a motivação da prisão ( Garantia da Ordem Pública – Reiteração Criminosa ).
O flagrante foi convertido em preventiva, inclusive cuja decisão encontra transcrita no ato processual concessiva da liminar em favor do outro paciente (Sr. Pedro Vinicius Padilha da Silva Moraes ), cujo habeas corpus trata do constante da numeração 1025699-95.2020.8.11.0000, pelo qual encontra transcrita a motivação da prisão ( Garantia da Ordem Pública – Reiteração Criminosa ).
É de ressaltar à Vossa Excelência, que o paciente havia 15 (Quinze) dias, tão só, deixado unidade prisional em face da obtenção da progressão de regime.
Era ele, como dizem por força da expressão “tornozelado”, ou seja, utiliza tornozeleira eletrônica, cujo advogado qual lhe assistia a época, visando provar sua inocência, teria formulado pedido buscando fosse oficiado a Central de Monitoramento Eletrônico, a fim de provar que jamais estivera no local do crime no dia do fato delituoso.
Posteriormente as informações prestadas pela referida CENTRAL DE MONITORAMENTO, constatou-se diversas VIOLAÇÕES no monitoramento eletrônico (Of. n. 6891/2020/COMEP/SAAP/SESP – DATADO DE 03.12.2020), CUJO EXPEDIENTE ENCONTRA ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO Coordenador de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, Sr. LEONARDO DA SILVA FERREIRA.
Interessante nesse contexto, que o relatório de monitoramento eletrônico demonstra, que o paciente, por volta das 12h:47min, estivera no Bairro Novo Horizonte, próximo ao Terminal do CPA 03, local onde o veículo da vítima foi roubado.
Não menos curioso, é o fato qual consta que o paciente transitou em diversos bairros da região, inclusive, no momento da prisão foi localizado em sua posse revolver de mesmo calibre informado pela vítima.
Pelas informações encaminhadas, ao que tudo indica, a situação processual do coacusado se diferencia daquela do beneficiário, vez que sua segregação cautelar foi decretada e mantida para garantia da ordem pública, não só em razão da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, mas principalmente, conforme já exposto, porque o paciente possui executivo de pena – PEP n. 0007969-40.2012.8.11.0042, em que foi condenado por crime idêntico, tendo sido concedida a progressão de regime há 15 dias com imposição de monitoramento eletrônico (tornozeleira), e no relatório de monitoramento, que inclusive foi solicitado pela defesa, registra diversas violações ao equipamento, o que justifica a adoção de medida excepcional adotada, pois resta evidenciado, inclusive, o periculum libertatis, ante o risco de reiteração em conduta delituosa.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal ao qual argumenta estar submetido o paciente, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. Assim, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida liminar, indefiro-a.
Com as informações, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.